Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-03.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700387-03.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO DIRCEU DE OLIVEIRA, ADRIANA ALARCAO YAMASHIRO DE OLIVEIRA, FIBRA CONSTRUCOES EIRELI - EPP APELADO: OTAVIO ANGELO DA VEIGA NETO D E S P A C H O Aos apelantes, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões de ID 53934431 (art. 1.009, § 2o, do CPC). Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator